Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745954-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO MOREIRA BARBOSA DESPACHO Conforme certidão de ID 22629001, a Secretaria da 2a Turma Cível informa que o AR para intimação da Agravada retornou sem cumprimento. Assim, intime-se o Agravante para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da Agravada a ser diligenciado. P. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator